Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. O error in iudicando não é matéria passível de reanálise pelo recurso de embargos de declaração, que não é dotado de efeito regressivo, excetuadas as hipóteses de efeitos infringentes quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se vislumbra no caso concreto.
3. Embargos de declaração desprovidos.